Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória requerida em desfavor de JOELINO FERREIRA ALEXANDRE. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela inibitória por violação de direitos autorais. GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A alegou que ser instituição de ensino voltada ao oferecimento de cursos preparatórios para concursos, na modalidade à distância. Seus produtos são comercializados ao público em geral, de forma individual, acessados por meio de login e senha pessoais disponibilizados a cada aluno. No entanto, JOELINO se utilizaria de interpostas pessoas para adquirir os cursos e os comercializaria, mediante anúncios em redes sociais e por preço reduzido. A prática, além de violar direitos autorais do recorrente, lhe acarretaria prejuízos, pois sua clientela optaria por adquirir o acesso aos produtos pela via mais barata, ainda que ilegal. Pela decisão agravada, o juízo concedeu a tutela provisória para determinar ao réu que suspenda a disponibilização, divulgação e comercialização online dos produtos da autora, bem como determinou que se oficie ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA para comunicar a prática ilegal supostamente perpetrada por meio de aplicativos de sua propriedade. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para: “i. determinar ao agravado a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do agravante, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelos números (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC; ii. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do agravado, para impedi-lo de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização, dos conteúdos produzidos pelo agravante, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; iii. oficiar a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (“VIVO”), com endereço na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-936, para que proceda o bloqueio da linha telefônica (85) 98138-8823, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha, utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados na petição inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o agravado ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais do agravante); iv. oficiar a empresa OI MÓVEL S.A. (“OI”), com endereço no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000, para que proceda o bloqueio da linha telefônica (85) 98544-2256, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha, utilizada pelo agravado para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o agravado ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais do agravante); v. determinar que a instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck 2041/2235, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04543-011, suspenda o funcionamento da conta 00000000000010043201, agência 1156, de titularidade do agravado JOELINO FERREIRA ALEXANDRE CPF: 027.387.783-64, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; vi. dar vista ao Ministério Público acerca do conteúdo da presente demanda, para fins da propositura da competente ação penal, se reputar cabível”. Preparo regular sob ID 33371712. Facultado se manifestar em relação a eventual falta de interesse recursal quanto ao item I do pedido, posto que já concedido pela decisão agravada, requereu a desistência do recurso em relação ao tópico (ID 34226610). É o relatório. Decido. Inicialmente, homologo a desistência parcial do recurso quanto ao item I do pedido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de JOELINO FERREIRA ALEXANDRE. Alega, em apertada síntese, que a autora é instituição de ensino à distância reconhecida em todo o território nacional cujo modelo de negócio é circunscrito ao oferecimento de cursos na área do direito, os quais são compostos de (i) aulas escritas – em formato .pdf, (ii) videoaulas; e (iii) fóruns para o esclarecimento de dúvidas dos alunos, o que permite contato direto e próximo com os professores. Nesse contexto fático, narra que tomou conhecimento por terceiros (muitas vezes de seus alunos) de que os materiais comercializados em sua plataforma estavam sendo disponibilizados e comercializados indevidamente por via WhatsApp, pelos números (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256. Ressalta que o requerido, sem qualquer autorização, está disponibilizando ilegalmente cerca de 377 (trezentos e setenta e sete) cursos elaborados pela autora. Defende também que, além da patente violação dos direitos autorais pertencentes à requerente, a conduta do réu está trazendo prejuízos à imagem da autora. Exorta ainda que o réu se utiliza de redes sociais, no qual leva informações sobre concursos e concomitantemente, divulga seu domínio como plataforma de rateio de materiais para estudo. Acerca do periculum in mora, argumenta que a demora implicaria possível alteração de domínio e páginas da internet para continuar a perpetrar os ilícitos, gerando a continuidade dos danos à autora. Consequentemente, requer, em antecipação de tutela, que seja: i. ordenar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelos números (85) 98138-8823 e (85) 98544- 2256, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária; ii. determinar ao réu a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelos números (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa; iii. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor do réu, iv. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, tendo em vista que é a empresa responsável para responder por demandas relacionadas à empresa WhatsApp LLC, para que tenha ciência que os números de WhatsApp (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, vinculados ao réu, estão sendo utilizados de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis; v. oficiar a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. (“VIVO”), com endereço na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 1376, Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP: 04571-936, para que proceda o bloqueio da linha telefônica (85) 98138-8823, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha, utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o réu ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais do requerente); vi. oficiar a empresa OI MÓVEL S.A. (“OI”), com endereço no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 02, Bloco E, Parte A, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70302-000, para que proceda o bloqueio da linha telefônica (85) 98544-2256, bem como apresente informações cadastrais do titular da linha, utilizada pelo réu para a prática dos ilícitos narrados nesta inicial, a fim de possibilitar a identificação do real titular da linha, podendo ser o réu ou outra pessoa (que deverá ser incluída no polo passivo da presente demanda, para a apuração de sua responsabilidade frente à violação dos direitos autorais do requerente); vii. determinar que a instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck 2041/2235, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04543-011, suspenda o funcionamento da conta 00000000000010043201, agência 1156, de titularidade do réu JOELINO FERREIRA ALEXANDRE CPF: 027.387.783-64, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo à referida conta e realize o bloqueio dos valores em seu domínio, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo; viii. dar vista ao Ministério Público acerca do conteúdo da presente demanda, para fins da propositura da competente ação penal, se reputar cabível; É o relatório que se faz necessário. Decido. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que referidos documentos demonstram, em princípio, a existência de site/domínio registrado em nome de terceiro o qual aparentemente está realizando, sem a devida autorização e de forma clandestina, a reprodução e/ou distribuição de material intelectual produzido pela autora. Nesse compasso, impende ressaltar que a Lei de Direitos Autorais (Lei no 9.610/98) aduz que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor de obra literária artística ou científica e que a distribuição de obra depende de autorização prévia e expressa do autor, inteligência extraída dos artigos 28 e 29 da referida lei. Deve também ser destacado que o perigo de dano é intuitivo, pois na ausência de indícios que demonstrem a regularidade da atuação do requerido, a permanência da distribuição irregular do material produzido pela autora traz evidentes prejuízos ao patrimônio e à imagem desta, além da evidente perpetuação da conduta aparentemente ilícita, fato que não pode contar com a condescendência do ordenamento jurídico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: 1) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; 2) que seja oficiado a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que os números de WhatsApp (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, vinculados ao réu, estão sendo utilizados para a venda de cursos sem autorização do titular; Cumpra-se imediatamente a presente decisão, a contar da efetiva intimação do réu, independentemente da juntada do mandado aos autos. Os demais pedidos de tutela de urgência, como bloqueio de linhas e da conta corrente entendo desnecessários e excessivos neste momento.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Ao conceder parcialmente a tutela provisória e constituir obrigação de não fazer ao agravado, o juízo deixou de fixar astreintes. A multa coercitiva tem finalidade de garantir o cumprimento da decisão judicial, de sorte que não seja interessante à parte persistir em eventual descumprimento. Ao deixar de arbitrá-la, a decisão padece de força, posto que se descumprida, não haveria consequências para o infrator. Assim, deve ser arbitrada de forma a tornar efetiva e desinteressante a conduta do réu em persistir com conduta reputada ilícita, sendo suficiente o arbitramento da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais) por ocorrência, ou seja, deverá ser multiplicado por número de transações realizadas em descumprimento da tutela provisória de urgência já deferida. De igual modo, mostra-se desnecessário a limitação da multa neste momento, porque fixada segundo o número de atos eventualmente ilícitos imputados e considerados para fim de concessão da tutela de urgência. Quanto aos pedidos dos itens III e IV, relativamente à suspensão dos contratos de prestação de serviços de telecomunicações, incabível o acolhimento nessa sede preliminar. Primeiramente, o próprio requerente revelou haver dúvidas sobre quem seria, de fato, titular daquelas linhas. Preferiu ingressar coma ação ao invés de requerer a produção antecipada de prova e de modo a facilitar o juízo de convencimento nesse momento prefacial do processo, que exige a demonstração dos fatos alegados segundo prova pré-constituída. Nesse passo, será preciso que essas informações venham primeiro para o processo e depois seja realizado uma análise pelo juízo de origem. Quanto ao pedido de requisição dos dados cadastrais dos titulares dos prefixos telefônicos, não se vislumbra impedimento no seu deferimento, considerando que seria um dos instrumentos utilizados para a prática do alegado ato ilícito e no qual se ampara a pretensão. Quanto ao pedido de bloqueio da conta corrente mantida pelo agravado em instituição bancária, é preciso primeiro averiguar se sua destinação seria apenas para obter o fruto do suposto ato ilícito ou se compreenderia receber recursos outros de origem lícita e destinados à sobrevivência do requerido. Assim, o potencial de dano para o agravado e decorrente do bloqueio superaria os benefícios pretendidos pelo recorrente. Por fim, também desnecessária a comunicação ao Ministério Público do suposto crime, posto que a própria vítima tem legitimidade para noticiar o fato diretamente. A atuação judicial deve ser reservada àquelas situações em que, em razão de sigilo imposto por lei ou outra barreira legal, a parte não puder praticar o ato ou obter a informação desejada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para fixar multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada operação envolvendo a difusão, gratuita ou onerosa, do material didático de autoria da autora e em desobediência à ordem judicial já concedida. Defiro ainda a requisição da informação junto às concessionárias de telefonia TELEFÔNIA e OI MÓVEL S/A e para informarem os dados cadastrais dos titulares dos prefixos 85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, respectivamente. Intime-se pessoalmente o réu acerca da multa fixada, nos termos da Súmula 410 STJ. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator